Tribunal: TJPA
Processo: 0808170-43.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12005 - Outras medidas de proteção
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808170-43.2023.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, L. K. N. D. S.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0808170-43.2023.8.14.0005

AGRAVANTE/RECORRENTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO/RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA:
DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ALEGADA DESNECESSIDADE SUPERVENIENTE DE FÁRMACO. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE ATUAL. INÉRCIA DA PARTE BENEFICIÁRIA. EXCLUSÃO DE MEDICAMENTO. MANUTENÇÃO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno em Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida em demanda de saúde ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, em favor de Luan Keven Nascimento da Silva, que determinou o fornecimento dos medicamentos Metilfenidato e Clonidina. No curso do recurso, o ente estatal alegou fato superveniente consistente na desnecessidade do fármaco Clonidina, com base em informação da SESPA de que o paciente não mais o utilizaria. A Relatoria determinou a intimação do recorrido para comprovar, mediante prescrição médica atualizada ou documento técnico idôneo, a necessidade atual do medicamento, nos termos do art. 10 do CPC. Decorrido o prazo, não houve manifestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se deve ser mantida a obrigação estatal de fornecer o medicamento Clonidina diante de alegação superveniente de desuso do fármaco, não infirmada por prescrição médica atualizada após regular intimação da parte beneficiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito fundamental à saúde impõe ao Estado o dever de assegurar tratamento adequado aos necessitados, sendo solidária a responsabilidade dos entes federados.

4.

O fornecimento judicial de medicamentos exige demonstração da necessidade atual do fármaco, conforme critérios fixados pelo STJ no Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ), que demanda comprovação por laudo ou prescrição médica fundamentada.

5.

Sobrevindo informação técnica de que o paciente não mais utiliza determinado medicamento, o julgador deve adequar o comando judicial à realidade terapêutica atual, a fim de preservar a racionalidade da política pública e a igualdade distributiva.

6.

A Relatoria assegura o contraditório substancial ao intimar o recorrido, com fundamento no art. 10 do CPC, para comprovar documentalmente a necessidade atual da Clonidina, evitando decisão surpresa.

7.

A inércia da parte beneficiária, após regular intimação, impede a manutenção da obrigação quanto a fármaco cuja necessidade não foi comprovada, sob pena de impor prestação estatal sem lastro clínico atual.

8.

A exclusão de medicamento apontado como não mais utilizado não afasta o dever estatal de assegurar o tratamento necessário, razão pela qual se mantém a obrigação de fornecimento do Metilfenidato, preservando-se o núcleo essencial do direito à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecimento judicial de medicamento exige comprovação da necessidade atual por prescrição médica fundamentada, especialmente diante de alegação superveniente de desuso do fármaco.

2.

A intimação da parte para se manifestar sobre fato superveniente, nos termos do art. 10 do CPC, concretiza o contraditório substancial e legitima a adequação do comando judicial à realidade probatória.

3.

A exclusão de medicamento cuja necessidade não foi comprovada não viola o direito fundamental à saúde quando preservado o tratamento essencial demonstrado nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC/2015, arts. 10, 1.026, § 2º, e 1.036; Lei nº 8.080/1990, art. 19-M.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.04.2018 (Tema 106); STF, ARE 815.854/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 09.09.2014; TJPA, AI 0002926-94.2017.8.14.0000, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 26.03.2018.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E PARCIAL DAR PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DO PARÁ, nos termos do voto da Desembargadora

Relatora.
Plenário da 3ª Turma de Direito Público, com início em
26 de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Apelação Cível
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em demanda de saúde ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em favor do paciente
Luan Keven Nascimento da Silva
, na qual se determinou o fornecimento de medicamentos, dentre os quais constam
Metilfenidato
e
Clonidina
.

No curso do feito recursal, o Estado trouxe aos autos alegação superveniente no sentido da
desnecessidade de um dos fármacos
, sustentando que teria retornado
informação da SESPA
indicando que o paciente
não faz mais uso do medicamento Clonidina
.

Diante desse quadro e
para assegurar contraditório substancial
, esta Relatoria determinou a intimação da parte recorrida para,
no prazo de 10 (dez) dias
, manifestar-se e
comprovar documentalmente a necessidade (ou eventual desnecessidade) do fármaco
, mediante
prescrição médica atualizada
ou documento técnico idôneo,
com fundamento no art. 10 do CPC
.

Decorrido o prazo, foi
certificado que não houve manifestação das partes
quanto ao determinado por esta relatora.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do agravo interno.

1. Delimitação do ponto controvertido

A controvérsia recursal, nesta fase,
não exige reabrir toda a discussão de mérito
acerca da obrigação estatal em matéria de saúde, mas sim
resolver questão superveniente e objetivamente delimitada
: a permanência (ou não) da necessidade do medicamento
Clonidina
, diante de informação técnica de que o paciente
não estaria mais fazendo uso
do referido fármaco, sem que a parte recorrida tenha trazido, quando intimada,
prescrição atualizada
ou documento técnico capaz de infirmar a alegação estatal.

Com efeito, há registro nos autos de que o Estado sustenta que “retornou informação prestada pela SESPA de que a interessada não faz mais uso do medicamento CLONIDINA”, sendo essa também a premissa adotada em manifestação ministerial no segundo grau.

2. Contraditório substancial e diligência saneadora (art. 10 do CPC)

Para evitar julgamento por surpresa e preservar o contraditório em sua dimensão substancial, esta Relatoria determinou a intimação do recorrido para comprovar, documentalmente, a necessidade atual do fármaco, mediante prescrição médica atualizada ou documento técnico idôneo, providência expressamente justificada “para o adequado contraditório e para o correto julgamento do recurso, nos termos do art. 10 do CPC”.

Todavia,
o prazo transcorreu sem manifestação
, conforme certidão que atesta inexistir pronunciamento das partes sobre o comando de ID indicado.

Aqui reside o núcleo lógico-decisório:
o Judiciário pode e deve impor obrigações positivas para assegurar o direito à saúde
, porém
precisa calibrar o comando jurisdicional à realidade terapêutica atual
, sobretudo quando sobrevenha informação técnica de desuso do medicamento e se assegure oportunidade real de contraditório —
o que ocorreu
, sem que a parte beneficiária/recorrida se desincumbisse do mínimo ônus de demonstrar a persistência da necessidade.

3. Ponderação constitucional: proteção efetiva da saúde com adequação e mínima restrição

A tutela do direito fundamental à saúde demanda
efetividade
, mas também
racionalidade e adequação
do provimento: (i) deve-se preservar o núcleo essencial do direito — garantir tratamento necessário —; (ii) evitar imposições estatais sem lastro atual (fornecimento de medicamento possivelmente desnecessário), o que compromete a própria integridade da política pública e a igualdade distributiva; e (iii) prestigiar o devido processo em sua dimensão cooperativa, com decisões aderentes às provas e ao contraditório oportunizado.

Nesse passo,
manter obrigação quanto a fármaco apontado como não mais utilizado, sem qualquer prescrição atualizada que o sustente
, importaria converter a tutela do direito à saúde em
comando rígido e descolado da necessidade clínica
, o que
não se coaduna
com a boa prestação jurisdicional.

De outro lado, não se está a negar o dever estatal: ao contrário, preserva-se o conteúdo essencial do direito mediante
manutenção do fornecimento do medicamento remanescente
, cuja necessidade terapêutica se mantém no contexto dos autos, inclusive com referência administrativa de existência de ata vigente para o
Metilfenidato
.

4. Precedentes constantes dos autos

A fundamentação harmoniza-se com premissas jurisprudenciais já referidas nos próprios autos:

O
STJ (REsp 1.657.156/RJ, repetitivo)
, mencionado no processo, fixa critérios para concessão de medicamentos não incorporados, com destaque para a
necessidade demonstrada por laudo/prescrição fundamentada
. No caso, justamente o elemento superveniente exigido (prescrição atualizada)
não foi apresentado
, apesar de oportunizado. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos.Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.

(STJ - REsp: 1657156 RJ 2017/0025629-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/04/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/05/2018 IP vol. 111 p. 317 RJTJRS vol. 310 p. 197 RSTJ vol. 251 p. 118).

Também consta referência ao
STF (ARE 815.854/MG)
, no sentido de que o Estado não pode invocar arranjos administrativos para se eximir do dever de saúde — o que permanece íntegro aqui, porque
não se afasta o dever de tratar
, apenas se
exclui
fármaco que, segundo informação técnica trazida,
não é mais utilizado
, sem contraprova do recorrido. Vejamos:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. 1. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente. Precedentes: AI 822.882-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/8/2014, e ARE 803.274-AgR, Rel. Min. Teroi Zavascki, Segunda Turma, DJe 28/5/2014. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou, in verbis: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM UTI TRATAMENTO MÉDICO  RECUSA  IMPOSSIBILIDADE  DIREITO SUBJETIVO PÚBLICO. 3. Agravo regimental DESPROVIDO.

(STF - ARE: 815854 MG, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 09/09/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 23-09-2014 PUBLIC 24-09-2014).

Vejamos jurisprudência do TJPA em caso semelhante:

CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CPC - MULTA. IMPOSIÇÃO AO AGENTE PÚBLICO QUE NÃO FIGUROU COMO PARTE NO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE - VALOR ARBITRADO. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL ? LIMITAÇÃO DO VALOR DA MULTA. NECESSIDADE. 1. Concedida a tutela de urgência na Ação Civil Pública para determinar ao Estado do Pará e ao Município de Parauapebas o fornecimento do medicamento METILFENIDATO 10mg, na quantidade prevista nas prescrições médicas ao agravado; 2. Demonstrado nos autos que o medicamento buscado é necessário ao tratamento da hiperatividade e déficit de atenção, que é uma doença que acomete o agravado, resta consolidado o requisito da probabilidade do direito; 3. O protelamento do fornecimento do medicamento prescrito, necessário ao tratamento da hiperatividade e déficit de atenção, doença que acomete as crianças, mas que pode prosseguir pela vida adulta, comprometendo o desempenho profissional, familiar e afetivo dessas pessoas, torna evidente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; 4. Presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela urgência a teor do artigo 300 do CPC, mostra-se escorreita a decisão de primeiro grau que a deferiu; 5. É cabível aa1 aplicação de multa por descumprimento da decisão judicial, uma vez demonstrada a responsabilidade do agravante. Todavia, tal determinação deve recair sobre o Estado do Pará, já que Secretário de Saúde do Estado não é parte na ação; 6. Em observância ao poder geral de cautela e para evitar a pena desmensurada, de ofício, em caso de descumprimento da ordem judicial, determino que a multa deverá ser aplicada, em desfavor dos requeridos, até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais); 7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para determinar que a multa deverá ser suportada pelo Estado do Pará, em caso de descumprimento da tutela antecipada; e de ofício, decisão reformada em parte de modo que, em caso de descumprimento judicial, a multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais) seja limitada ao máximo de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

(TJ-PA - AI: 00029269420178140000 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 26/03/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 06/04/2018).

Diante do exposto,
dou parcial provimento

ao agravo interno

para
EXCLUIR
da obrigação de fornecimento o medicamento
CLONIDINA
,
ante a alegação estatal apoiada em informação da SESPA e, sobretudo, pela
inércia do recorrido
em comprovar, quando intimado, a necessidade atual do fármaco.

Por conseguinte,
mantenho
a obrigação de fornecimento do
METILFENIDATO
, preservando-se a efetividade do tratamento e o núcleo essencial do direito à saúde, com adequação do comando judicial à realidade probatória atual.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do

CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2026